Tribunal: TJBA
Processo: 8004344-50.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004344-50.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MATHEUS MILHAZES ALVES DE SOUZA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer litispendência (art. 485, V, do CPC) em relação a outra ação revisional proposta pelo Apelante contra o mesmo Apelado. A decisão de primeiro grau considerou haver identidade de contrato, embora tenha registrado que os veículos objeto da garantia fiduciária em cada ação possuíam placas distintas. II. Questão em discussão 2. Analisar a ocorrência de litispendência, especificamente quanto ao requisito de identidade da causa de pedir, em ações que discutem contratos de financiamento distintos, garantidos por veículos diferentes. III. Razões de decidir 3. A litispendência, conforme o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, configura-se pela repetição de uma ação em curso, exigindo a chamada "tríplice identidade": mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 4. A causa de pedir em uma ação revisional de contrato de financiamento é a própria relação jurídica contratual. No caso, embora as ações envolvam as mesmas partes, os contratos discutidos são distintos, pois se referem a financiamentos de veículos diferentes, identificados por placas e chassis próprios (neste feito, veículo de placa NZP 2E61 e, no outro, NZO 0J15, conforme registrado na sentença). 5. Cada contrato de financiamento constitui uma relação jurídica autônoma, ainda que as condições financeiras sejam similares. A divergência no objeto principal do contrato — o veículo dado em garantia — afasta a identidade da causa de pedir, tornando inviável o reconhecimento da litispendência. 6. Constatado o erro de julgamento (error in judicando), a anulação da sentença é medida que se impõe. Contudo, a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, não se aplica ao caso, pois a relação processual não foi triangularizada, com a ausência de citação e defesa do Réu, o que impede o imediato julgamento do mérito por este Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004344-50.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante MATHEUS MILHAZES ALVES DE SOUZA e como apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta